Tribunal: STF
Processo: RE 145907
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMBARGOS    DECLARATORIOS   -    OMISSAO    -   RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - PREJUIZO - JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - ALCANCE.
Constatada  a  omissão   em  exame  de   certa  matéria,  impõe-se  o
acolhimento  dos declaratorios.  Isto acontece  se nada  foi dito, no
julgamento do extraordinário, sobre o efeito da apreciação do recurso
especial  simultaneamente interposto. O  prejuizo do primeiro somente
ocorre  quando o Superior   Tribunal de Justiça ultrapassa a barreira
do  conhecimento, confirmando ou reformando o que decidido pela Corte
de origem, ou não conhecendo do recurso acabe por adotar tese..
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - CONTRA-RAZOES - JULGAMENTO. O
exame  do recurso  extraordinário deve  se  fazer de  forma completa,
analisando-se  os argumentos expendidos,  especialmente no tocante as
preliminares  do recurso,  nas  contra-razoes. Constatada  a omissão,
impõe-se  o provimento  dos  declaratorios. Impossivel  e  cogitar da
ausência  de   prequestionamento  quando,   protocolizados  embargos,
perante  o Tribunal de origem, o órgão julgador rejeita-os dizendo da
improcedencia do que articulado sobre o tema constitucional.